Tribunal: TJPA
Processo: 0802775-85.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2023-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802775-85.2023.8.14.0000

PACIENTE: FERNANDO ARCANGELO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE BUJARU PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – DELITO CAPITULADO NO ART. 217-A, DO CÓDIGO PENAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL (menor de 06 (seis) anos de idade) – CAUTELAR FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1.

“A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (AgRg no RHC 154.869/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 29/11/2021)”.

2.

"em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios". (AgRg no HC n. 754.563/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 28/10/2022.).

3.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo i. advogado, Dr. Leni Oliveira de Andrade, em favor do nacional FERNANDO ARCANGELO, contra ato do douto juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Bujaru/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Aduz o impetrante que o paciente se encontra preso desde o dia 19/02/2023, acusado do suposto cometimento do delito capitulado no art. 217-A, do Código Penal, autos do processo crime de nº 0800079-27.2023.8.14.0081.

Sustenta que a prisão cautelar do paciente ocorreu em decisão proferida antes da realização de audiência de custódia, o que ofenderia o devido processo legal.

Alega ausência de fundamentação na decisão que decretou a cautelar preventiva, requerendo, ao final, a concessão da medida liminar para que ele responda o processo em liberdade, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 12774254 indeferi o pedido de liminar, requisitando-se informações que foram prestadas na Id 12817845, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id 12865007.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional FERNANDO ARCANGELO, acusado do suposto cometimento do delito capitulado no art. 217-A, do Código Penal, em que se alega ausência de fundamentação na decisão que decretou a cautelar preventiva.

Segundo os autos a genitora da vítima teria visto o acusado abraçando sua filha de forma suspeita, e ao questionar a menor quanto a atitude dele ela teria relatado que o seguinte:
“
mãe, ele falou que queria namorar comigo
”
e
“
eu tava pintando no quarto e ele me abraçou por trás e disse que queria colocar o pinto na minha bunda
”
<sic>, fato corrido no dia 19/02/2023 no interior da casa da avó da menor.

A prisão cautelar do paciente foi decretada em decisão que sustenta fundamentação vazada nos seguintes termos, Id 12754104:

“Da análise dos elementos trazidos aos autos, constato serem os fatos contemporâneos, haja ter sido o autuado preso em flagrante e presente o
fumus comissi delict
, indícios de autoria e materialidade, fundamentado pelos depoimentos das testemunhas em sede policial ID nº. 87013381- Pág. 9/10.

Observo presente o periculum libertatis, consistente no perigo da liberdade do réu a conveniência da instrução processual e/ou investigação, pois solto seguramente poderá influir no ânimo e paz da vítima e pessoas com conhecimento dos fatos e suas circunstâncias, pois o autuado possui certa proximidade com a vítima e seus familiares e frequenta/mora a casa da avó da criança, comprometendo as investigações e apuração dos fatos e, eventualmente, a instrução criminal e para garantia da ordem pública impedindo-se que o investigado venha a praticar novo delito contra a vítima – ou outras vítimas, trazendo ainda mais desassossego à comunidade local.

Ademais, o crime é grave, punido com pena mínima superior a oito anos e, supostamente, contra criança de seis anos de idade, indicando comportamento perverso, certamente com reflexos negativos e traumáticos na vida para vítima.

Ressalte-se que no caso concreto não há a possibilidade, no momento, de aplicabilidade das medidas diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, haja vista a gravidade concreta representada pela conduta delitiva, de sorte que o cárcere é medida necessária a dissuadi-lo da reiteração criminosa e fazer com que estes venham a responder pelo eventual crime cometido, garantindo-se, assim, a aplicação da lei penal.

Isto posto, pelas razões acima expendidas e com fundamento nos arts. 282, 311 e 312 do Código de Processo Penal, acolho o parecer Ministerial e
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de FERNANDO ARCANGELO
, devidamente qualificados nos autos, a quem restam imputados o crime capitulado no art. art. 217-A do Código Penal”. <sic>

Constata-se que a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, lastreada na declaração da menor, o que indica alta reprovabilidade da conduta em apuração, e, portanto, indícios suficientes de autoria e materialidade, fazendo constar, inclusive, a necessidade de se resguardar a integridade psicológica da menor e testemunhas,
elementos estes ensejadores da custódia cautelar, de acordo com o disposto no art. 312, do CPP.

Sobre assunto, junta-se do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVANTE FORAGIDO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. RECOMENDAÇÃO N.º 62/CNJ. NÃO CABIMENTO. PREPONDERANTES OS FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

II - Na hipótese, o decreto prisional encontram-se devidamente fundamentados em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à aplicação da lei penal, tendo em vista que "o recorrente encontra-se foragido, inexistindo notícia nos autos do cumprimento do mandado de prisão, o que também justifica a manutenção da prisão preventiva, consoante o pacífico entendimento desta Corte de que "a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal" (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 28/11/2019), circunstâncias que revelam a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar.

III - Firme o entendimento dessa Corte Superior de que, "em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios".

IV - Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ante a recomendação nº 62/CNJ, pois O referido ato normativo "não autoriza a aplicação de medidas cautelares de forma automática, mas sim, analisando as peculiaridades de cada caso, havendo a situação da pandemia modificado bastante desde a publicação da referida resolução".

V - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.

Agravo Regimental desprovido. (AgRg no HC n. 754.563/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 28/10/2022.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. PADRASTO. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. REGISTRO POR FOTOGRAFIAS E VÍDEOS ARMAZENADOS NO CELULAR.

1. A prisão preventiva é idônea quando fundamentada nos indícios de circunstâncias reveladoras de uma gravidade acentuada do delito, evidenciada na periculosidade do agente que, abusando da confiança adquirida junto à família, pratica atos libidinosos com a enteada menor de idade, ou ainda naquelas situações em que há reiteração na prática dos abusos sexuais, e até registros por recursos eletrônicos de vídeo e áudio dos abusos sexuais.

2. Na hipótese, a prisão preventiva foi decretada diante do fato de que o recorrente, aproveitando-se da condição de padrasto da vítima (menor de 14 anos), teria praticado diversos atos libidinosos diversos da conjunção carnal nos anos de 2020 e 2021, inclusive registrando as cenas pornográficas por meio de fotografias e vídeos armazenados no seu celular.

3. "Concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da prisão preventiva, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas" (AgRg no HC 573.598/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020).

4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 749.493/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 17/10/2022.)”

Concernente ao argumento de ofensa ao princípio do devido processo legal em razão da prisão cautelar ter sido decretada antes da realização da audiência de custódia, como já manifesto em decisão anterior, esbarra no entendimento de que:

"tendo sido o auto de prisão em flagrante submetido ao juiz para homologação, e convertido em prisão preventiva, fica superada a falta da audiência de custódia, que tem como finalidade apresentar a pessoa presa em flagrante ao juiz para que este decida sobre a necessidade ou não da prisão processual" (AgRg no HC n. 735.911/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022.).

Por fim,
“
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)”

Pelo exposto, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 16/03/2023